Tribunal: TJMT
Processo: 1015449-21.2021.8.11.0015
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015449-21.2021.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Competência do Órgão Fiscalizador]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES - CPF: 229.884.401-15 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DEISE REGINA VIOLIN DE MELLO - ME - CNPJ: 37.455.755/0004-33 (AGRAVADO), RAMIRHIS LAURA XAVIER ALVES - CPF: 068.749.781-79 (ADVOGADO), VICTOR HUGO ALMEIDA GIRALDELLI - CPF: 044.588.661-76 (ADVOGADO), DEISE REGINA VIOLIN - CPF: 092.817.748-36 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO - DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - CANCELAMENTO DE PARTE DO CRÉDITO EXEQUENDO - QUITAÇÃO DO VALOR REMANESCENTE - -HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM DESFAVOR DA FAZENDA PÚBLICA - PROVEITO ECONÔMICO - MONTANTE EXCLUÍDO DA CDA - REDUÇÃO PELA METADE – INCIDÊNCIA DO ART. 90, §4º, DO CPC - RECURSO PROVIDO.

Na hipótese de reconhecimento de nulidade de parte dos débitos que ensejaram a execução originária
,
o proveito econômico obtido consiste na diferença entre o valor inicialmente executado e aquele efetivamente devido.

Impõe-se a aplicação da regra estabelecida no artigo 90, §4º, do CPC, com a redução pela metade do valor dos honorários advocatícios fixados, quando há reconhecimento da procedência do pedido e imediato cumprimento da prestação reconhecida.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face da decisão monocrática proferida por este Relator, que negou provimento ao recurso de apelação por ele interposto, em que se buscava a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 1015449-21.2021.8.11.0015, julgou extinto o processo, com resolução de mérito, com espeque no artigo 924, inc. II, do CPC/2015, ante a quitação administrativa do débito e condenou o Agravante ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, fixados

em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, parágrafo 3º, inciso I, do CPC/2015.

O Agravante pretende a reforma da decisão recorrida, alegando, em síntese, que
o débito constante da CDA objeto da execução fiscal foi parcialmente cancelado, com a anulação do lançamento do ICMS Estimativa Simplificada, e o valor remanescente foi reconhecido pela parte recorrida, que efetuou sua quitação (Substituição Tributária Transcrita), de modo que os honorários de sucumbência devem incidir somente sobre o proveito econômico, art. 85, § 2º, do CPC, reduzidos pela metade em razão do reconhecimento do pedido, conforme dispõe o artigo 90 § 4º do CPC.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 179848694).

Desnecessária a intervenção da douta Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado anteriormente, trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face da decisão monocrática proferida por este Relator, que negou provimento ao recurso de apelação por ele interposto.

Pretende a Parte Agravante a reforma da decisão recorrida, alegando que a o cancelamento administrativo de grande parte do crédito cobrado na execução fiscal em questão,

e o valor remanescente foi reconhecido pela parte recorrida, que efetuou sua quitação, de modo que os honorários de sucumbência não devem incidir sobre o valor da causa, e sim sobre o proveito econômico efetivamente obtido,

com a redução pela metade em razão do reconhecimento do pedido, conforme dispõe o artigo 90 § 4º do CPC.

O cerne da controvérsia, portanto, diz respeito à definição do proveito econômico - se sobre o valor no momento do ajuizamento da ação ou sobre o valor reconhecido como inexigível - e à aplicação da regra estabelecida no art. 90, § 4º, do CPC, que prevê a redução pela metade do valor fixado.

Revendo a decisão agravada, vislumbro que merece acolhimento a insurgência da parte Agravante. Explico.

Da análise dos autos, constata-se que a Fazenda Pública ajuizou, em 18/08/2021, a Ação de Execução Fiscal n.
1015449-21.2021.8.11.0015
, em face de Deise Regina Violin De Mello – ME e Deise Regina Violin De Mello
,
com o objetivo de receber o crédito retratado na Certidão da Dívida Ativa n. 2017487215, no valor total de
R$ 87.922,05 (oitenta e sete mil, novecentos e vinte e dois reais e cinco centavos), referente a “24.1.26 - FALTA DE RECOLHIMENTO ICMS ESTIMATIVA SIMPLIFICADA” e

“25.1.1 - FALTA DE RECOLHIMENTO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA TRANSCRITA”(
ids.
169755704 e 169755705, dos autos de origem).

Em 12/05/2022, a parte executada apresentou Exceção de Pré-Executividade, pugnando pela declaração de nulidade dos lançamentos inscritos na CDA Nº 2017487215, pois foram efetivados por meio de ICMS ESTIMATIVA, formas de cobrança já declarada ilegal e inconstitucional pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, extinguindo-se, também, a ação executiva e por conseguinte a CDA objeto da execução (id. 169755709).

Intimada a apresentar a impugnação, a Fazenda Pública requereu a extinção do feito, pelo pagamento, com base no art. 924, II, do CPC.

(id. 169755714).

Sobreveio sentença de extinção do processo com resolução de mérito, com espeque no artigo 924, inc. II, do CPC, condenando o Agravante ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, fixados

em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, parágrafo 3º, inciso I, do CPC/2015.

Consta dos autos que houve
quitação
referente à infração 25.1.1 - falta de recolhimento de ICMS Substituição Tributária Transcrita e
cancelamento
referente à infração 24.1.26 - Falta de Recolhimento de ICMS Estimativa Simplificada (id. 169755719).

Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao determinar que o proveito econômico alcançado corresponde à diferença entre o valor pleiteado e o efetivamente devido. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO PARCIAL DA EXECUÇÃO. PROVEITO ECONÔMICO AFERÍVEL. TEMA N. 1.076. STJ. GRADAÇÃO DO ART. 85, § 3º, DO CPC/2015. REDUÇÃO PELA METADE EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. ART. 90, § 4º, CPC.

I - Na origem, trata-se de embargos à execução fiscal, com pedido de efeito suspensivo, objetivando a extinção da execução fiscal ou a redução do valor cobrado. Na sentença, homologou-se o reconhecimento da nulidade formal do processo administrativo nº 10909-004.076/2010-14, correspondente a parte do valor executado, à vista da ausência de prévia constituição definitiva do crédito tributário, porquanto pendente de julgamento recurso voluntário interposto pela executada na via administrativa.

II - O Superior Tribunal de Justiça, recentemente, no julgamento do Tema 1.076, a depender da presença da Fazenda Pública, reservou a utilização do art. 85, § 8º, do CPC/2015, fixação por equidade, para quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. Também foi estabelecida uma sequência objetiva na fixação da verba, devendo a fixação ser calculada subsequentemente sobre o valor (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

III - Na hipótese dos autos, em que pese não ter havido condenação, é possível aferir o proveito econômico obtido, consistente na diferença entre o valor inicialmente executado e aquele efetivamente devido, após o reconhecimento de nulidade de parte das certidões de dívida ativa que ensejaram a execução originária.

IV - Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que no cálculo de honorários advocatícios arbitrados sobre o proveito econômico obtido, a ser calculado pela diferença do valor pleiteado e o efetivamente devido, devem ser considerados os valores na data do ajuizamento da ação (AR n. 6.870/DF, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 23/3/2022, DJe de 4/4/2022.).

V - Considerando que houve reconhecimento da procedência do pedido e incontinenti cumprimento da prestação reconhecida pela embargada - que "informou que todas as CDAs relativas ao processo 10909-004.076/2010-14 serão extintas e devolvidas a RFB para o prosseguimento do julgamento administrativo" (fl. 2.256) -, após o cálculo do valor, os honorários devem ser reduzidos pela metade, nos termos do art. 90, § 4º, do CPC/2015.

VI - Recurso especial provido para fixar os honorários de acordo com o proveito econômico obtido, pelo patamar mínimo da gradação prevista no § 3º do art. 85 do CPC/2015, com posterior redução pela metade em razão do reconhecimento da procedência do pedido, nos termos do art. 90, § 4º.

(AREsp n. 2.054.706/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 2/3/2023.). (Destaquei).

Nesse sentido também já definiu este Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - RECOLHIMENTO DE ICMS POR ESTIMATIVA - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - CANCELAMENTO DE PARTE SUBSTANCIAL DO CRÉDITO EXEQUENDO - QUITAÇÃO DO VALOR REMANESCENTE POR ADESÃO A PROGRAMA DE PARCELAMENTO - CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO DÉBITO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE - ART. 85, §§3º E 5º, DO CPC - TEMA 1.076 DO STJ - PROVEITO ECONÔMICO - MONTANTE EXTIRPADO DA CDA - VALORES CONSIDERADOS - DATA DO AJUIZAMENTO DO EXECUTIVO FISCAL - PRECEDENTES NO STJ.

1. No Tema 1.076, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o arbitramento por equidade dos honorários advocatícios só é possível nas hipóteses estritamente previstas no § 8º do art. 85 do CPC. Portanto, sendo parte a Fazenda Pública, os honorários devem ser estabelecidos, em regra, com fundamento no art. 85, §§3º e 4º do CPC, ou seja, nos limites percentuais ali previstos sobre o proveito econômico obtido, ou, na impossibilidade de identificá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

2. A quitação do parcelamento da dívida remanescente de forma voluntária pelo devedor implica no reconhecimento do crédito cobrado, por representar ato extrajudicial de confissão da dívida executada (STJ, REsp n.º 1.670.543/PR).

3. Considerando o acolhimento da Exceção de Pré-Executividade, o proveito econômico obtido pelo executado corresponde ao valor extirpado da CDA executada, devendo ser considerados os valores na data do ajuizamento da ação (STJ, AREsp n. 2.054.706/RS).

4.

Os honorários sucumbenciais devem ser atualizados pela SELIC, nos termos da EC n.º 113/2021, calculados desde o trânsito em julgado, vedada a sua cumulação com correção monetária para que não se configure o bis in idem, conforme jurisprudência do STJ.

5. Recurso de Apelação provido em parte.

(TJMT. 1001870-09.2016.8.11.0006. Órgão Julgador: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo. Relatora: Desa. Graciema Ribeiro de Caravellas.

Julgamento: 19/12/2023. Publicação: DJE 21/12/2023).

Portanto, na hipótese dos autos, o proveito econômico obtido consiste na diferença entre o valor inicialmente executado e aquele efetivamente devido, após o reconhecimento de nulidade de parte dos débitos que ensejaram a execução originária.

Outrossim, impõe-se a aplicação da regra estabelecida no artigo 90, §4º, do CPC, com a redução pela metade do valor dos honorários advocatícios fixados em favor do Agravado. Isso se justifica pelo reconhecimento da procedência do pedido e pelo imediato cumprimento da prestação reconhecida pelo Agravante.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso, para retificar a sentença extintiva, a fim de que os honorários advocatícios de sucumbência incidam sobre o valor do proveito econômico obtido, que, no caso, corresponde aos débitos inexigíveis (ICMS Estimativa Simplificada), com redução pela metade em razão do reconhecimento da procedência do pedido, nos termos do art. 90, § 4º do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024